Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-24.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000289-24.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AMADOR OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
HELIDA SANTOS DA CUNHA, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, movida por Amador Oliveira Santos, determinando: (i) a nulidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iii) a devolução simples e em dobro dos valores descontados, conforme marco temporal estabelecido no EAREsp nº 676.608/RS; (iv) a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; (v) a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se houve contratação válida que justifique os descontos realizados no benefício previdenciário; (iii) determinar se são devidos os danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo envolvendo obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial deve ser contado do último desconto indevido.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente, para fins de reparação, a demonstração da cobrança indevida, sem necessidade de comprovação de dolo ou culpa.

A ausência de prova da contratação válida do empréstimo – especialmente diante da apresentação de documentos ilegíveis, ausência de prova pericial e falta de comprovação da anuência do consumidor – evidencia a falha na prestação do serviço.

A inexistência de autorização válida para os descontos revela conduta contrária à boa-fé objetiva, ensejando a devolução dos valores em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, e entendimento firmado no EAREsp 1.501.756/SC.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de descontos indevidos em proventos previdenciários, por representar violação à dignidade e comprometer a subsistência do consumidor, sendo razoável e proporcional a fixação em R$ 5.000,00.

A sentença observou corretamente a modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, ao determinar a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e a devolução em dobro dos valores posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às ações reparatórias decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário, iniciando-se do último desconto.

A ausência de comprovação da contratação válida de empréstimo bancário justifica o reconhecimento da nulidade do débito e a cessação dos descontos.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, sendo devida a indenização.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida ofende a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único, e art. 27; CC, art. 206, §3º, IV (inaplicado); CPC/2015, arts. 373, II, 85, §§ 2º e 11; Lei nº 14.905/2024, art. 1º; STJ, Súmulas 43, 54 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJBA, ApCiv nº 8000201-60.2020.8.05.0155, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.08.2023; TJBA, ApCiv nº 8003681-03.2023.8.05.0103, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000289-24.2020.8.05.0018
, em que figuram como
apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada AMADOR OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

02